Tribunal: STF
Processo: HC 243741
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Victor Costa Sousa contra decisão monocrática do Relator do HC 915.781/PI do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1). 



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 4).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a desnecessidade e a desproporcionalidade da segregação cautelar. Ressalta a ausência dos requisitos ensejadores da sua decretação. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Salienta a ausência de periculosidade do paciente na hipótese de concessão de liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):  



    “(...).



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Inicialmente, reproduzo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:



    "[...] In casu, o acusado requer a revisão/revogação de prisão preventiva decretada em 16 de abril de 2021 sem, no entanto, trazer à lume qualquer fato novo ou desconhecido por este Juízo que faça incutir neste órgão jurisdicional que a convicção expressa na decisão primária mereça ser revertida, ou seja, não há no pedido em apreço elemento qualquer que conduza ao entendimento de que a medida coercitiva antes determinada deva ser revista. Ao revés, as provas e documentos que instruem a denúncia reforçam os fundamentos expostos na decisão proferida pelo MM. Juiz da Central de Inquéritos (ID n° 31812978), que determinou a Busca e Apreensão para o endereço do acusado, ora requerente, assim como decretou a sua prisão preventiva, em garantia da ordem pública, nos moldes do artigo 311, 312 e 313, todos do CPP, restando expedidas as respectivas ordens judiciais no dia 19/04/21. Isto porque o conjunto probatório já carreado a este caderno processual comprova a materialidade delitiva e revela indícios de autoria do crime imputado à JOÃO VICTOR COSTA SOUSA. Friso, por oportuno que, todas as provas e documentos que instruem a inicial acusatória apontam o ora requerente como pessoa de confiança do corréu BRUNO LEONARDO PEREIRA PRADO, principal alvo da operação policial deflagrada, onde, apontam as interceptações telefônicas colacionadas, BRUNO se referiria a JOÃO VICTOR como “JV”, que seria o responsável pelo suposto “abastecimento” de drogas para clientes de BRUNO. Ademais, as interceptações mostram, também, que os corréus BRUNO e JÚLIO CÉSAR COSTA VERAS iriam adquirir, aparentemente, um quilograma de substância entorpecente (mesma quantidade de drogas apreendidas nesta Ação Penal) e dividiram o valor com o ora requerente JOÃO VICTOR. Ressalto, neste particular a considerável quantidade de drogas apreendidas quando da ação policial, tratando-se de aproximadamente 1kg (um quilograma) de skank, narcótico de alto valor comercial e potencial alucinógeno, revelando-se a gravidade em concreto do delito apurado nestes autos, onde vetorizados indícios de autoria e prova da materialidade ao ora pleiteante. De mais a mais, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (RHC102.733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em04/10/2018, DJe de 11/10/2018), de modo que eventuais condições favoráveis são incapazes de desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos da medida extrema, insculpidos no artigo 312 do CPP. Ainda, é de observar que, apesar de expedida, no dia 19/04/21, a Ordem Judicial de prisão do acusado, a mesma nunca foi cumprida, conforme informação da Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), em ID n°31812979, em virtude de JOÃO VICTOR não ter sido localizado. Nesta conjuntura, é notória a intenção do agente em manter seu paradeiro sob desconhecimento do Poder Judiciário pois, em que pese anexado aos autos suposto endereço do requerente (ID n°31812974), o mesmo em nenhum momento se encontraria no local, frustrando o cumprimento do Mandado outrora expedido, em nítida atuação furtiva do ora acusado. Não obstante, em consulta aos autos do Processo n °0800284-33.2021.8.18.0140 (Certidão em ID n°22579986), onde o ora requerente também figura como réu, acusado da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, extrai-se a informação de que o mesmo nunca foi localizado para fins de notificação pessoal ou para receber qualquer intimação, porquanto não residiria mais no endereço da “Rua Felix Pacheco, 1670, bairro Centro/Sul, Teresina-PI”, local este que a Defesa repetidamente informa ser o do domicílio do réu, fato que atesta, inconteste de dúvidas, o comportamento de descaso do acusado com a Justiça. [...]. Dos entendimentos colacionados supra, infere-se que a manutenção do decreto prisional do acusado que, propositalmente, se esquiva do Sistema Penal, encontrando-se em local incerto e não sabido, é de fundamental relevância para a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, notadamente quando demonstrada a periculosidade em concreto da conduta investigada e do agente em comento. Ademais, cabe frisar a existência de ações penais diversas distribuídas em desfavor do acusado JOÃO VICTOR COSTA SOUSA, ora requerente, que figura como réu, nos autos do Processo n °0829659- 16.2020.8.18.0140 e n °0800284-33.2021.8.18.0140, denunciado, em ambos, pela prática de tráfico de drogas (art.33,caput da Lei 11.343/06) e, novamente, por associação para o tráfico (art.35 da Lei11.343/06), registros que denotam intensa atividade infracional por parte do acusado, a requererem reprimenda por parte do Estado. Importa mencionar, por sua vez, que os requisitos pessoais do requerente, por si só, não lhe garantem o direito de liberdade provisória quando devidamente fundamentado os motivos da sua prisão preventiva. [...]. Resta suprido, doutra banda, o requisito objetivo do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, mercê da pena prevista para o crime de associação para o tráfico atribuído ao acusado. Não há que se falar, outrossim, em ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois os requisitos autorizadores das prisões cautelares não se confundem com os da prisão decorrente de condenação transitada em julgado. Destarte, diante da gravidade concreta do delito perpetrado, em tese, pelo acusado JOÃO VICTOR COSTA SOUSA, do seu histórico delitivo e da necessidade do Estado intervir para evitar a prática de outros delitos, reputo, portanto, imperiosa a manutenção do decreto prisional, ainda que a título provisório, como garantia da ordem pública e para assegurar a lei penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revisão/revogação da prisão preventiva articulado pelo acusado JOÃO VICTOR COSTA SOUSA, inserido na sua Defesa Preliminar [...]" (e-STJ, fls. 270-274).



    Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".



    Do excerto acima transcrito, a despeito dos corretos argumentos sobre o trancamento das ações penais a que se refere a decisão de preventiva, constato que o paciente é foragido, o que evidencia risco à aplicação da lei penal, já que há 3 anos não se apresenta pessoalmente ao Poder Judiciário. Tal situação não permite a revogação da custódia cautelar, sendo razão suficiente para sua manutenção. Cito precedentes (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente